Tribunal: TJDFT
Processo: 0751848-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751848-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA PACIENTE: WENDEL ANGELO SILVA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de WENDEL ANGELO SILVA DA COSTA contra decisão do JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF (id. 54140256) que, nos autos do processo no 0735736-57.2023.8.07.0003, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo no art. 33 e 35, da Lei 11.343/06. A Defesa sustenta que no dia do flagrante uma das acusadas assumiu a propriedade de todos os ilícitos encontrados, sendo descabida a prisão do paciente, visto que estava na residência para comprar maconha para consumo pessoal. Alega ser o paciente pai de uma criança de 02 (dois) anos de idade e que sua esposa está grávida, sendo o responsável pelo sustento familiar. Além disso, pontua não haver nos autos nenhum elemento que vincule o paciente ao tráfico de drogas. Acrescenta ser a prisão ilegal, pois os policiais militares ingressaram na residência em que o paciente se encontrava, sem mandado de busca e apreensão, após supostamente terem visto pessoas correndo para dentro do imóvel. Argumenta não haver fundamento apto a validar a prisão preventiva, não sendo adequado concluir que a gravidade do suposto crime justifica a sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública, conforme afirmada na decisão ora impugnada, uma vez que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não basta dizer ou presumir que o crime é grave, ou que há a mera possibilidade de reiteração criminosa, para justificar a segregação do paciente. Subsidiariamente, caso se entenda estarem presentes os requisitos dos art. 312 e 313, do CPP, assegura que as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, se mostram suficientes para aplicação em favor do paciente. Com esses argumentos, em resumo, requer que seja concedida liminarmente a ordem, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pede que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se evidenciarem suficientes na espécie. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública e como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Por oportuno, cito a decisão que que converteu em preventiva a prisão em flagrante: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, Inquérito Policial n.o 564/2023-23a DP, Ocorrência Policial n.o 14495/2023-15a DP, processo n.o 0735736- 57.2023.8.07.0003, 4a Vara Criminal de Ceilândia, lavrado em desfavor de TAMIRES NOGUEIRA DE CARVALHO, de MARIA IRISLANE DE SOUSA LIMA, de GABRIEL BRITO DA SILVA, e de WENDEL ANGELO SILVA DA COSTA, presos pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na(o) LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT, Art. 35 CAPUT e LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT, Art. 35 CAPUT, LEI 10826/03 Art. 16 §1o IV (MARIA). DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Quanto à alegação das Defesas de que o ingresso em residência não foi autorizado, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, situação que justifica o ingresso, consoante disposição expressa do art. 5o, XI, da CF e deliberação da Suprema Corte no RE 603.616. Não se olvide que a alegação dos custodiados MARIA IRISLANE e WENDEL de que teriam sido agredidos por policiais militares demanda aprofundamento probatório. Cumpre frisar que o aprofundamento em questões de mérito será realizado em momento procedimental oportuno. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (quase 6,9 kg de maconha, 3,4 kg de crack e 212,71 gramas de cocaína na forma de pó). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020 publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado GABRIEL é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já WENDEL foi condenado por porte ilegal de arma de fogo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, verifico que não há elementos comprobatórios de que a autuada MARIA IRISLANE se enquadre nas hipóteses do art. 318 ou 318-A do CPP, podendo a questão ser reavaliada pelo Juiz natural da causa, após instrução pela Defesa. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de TAMIRES NOGUEIRA DE CARVALHO (filho(a) de VALDIMIRO NOGUEIRA CARVALHO e de CELINA MARIA DE CARVALHO, nascido(a) aos 20/10/1988); a MARIA IRISLANE DE SOUSA LIMA (filho(a) de JOSÉ DEON SALES DE LIMA e MARCIA MARIA BARROSO DE SOUSA, nascido(a) aos 28/05/1997); a GABRIEL BRITO DA SILVA (filho(a) de DARLEY LEITE DA SILVA e JANAINA BRITO, nascido(a) aos 25/06/1998); e a WENDEL ANGELO SILVA DA COSTA (filho(a) de CICERO ANGELO DA COSTA FILHO e RENATA SILVA DA COSTA, nascido(a) aos 28/12/2000), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente os(as) autuados(as) e seu Defensor. (...)” ID. 54140256 - Pág. 155/157. Grifo nosso De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. A prisão do paciente não foi, com efeito, decretada com fundamento inidôneo ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo e o fato de a folha de antecedentes do autuado indicar que ele é reincidente, razão pela qual seria imprescindível a sua prisão como forma de frear a reiteração criminosa. Além disso, em princípio, pelo que se extrai da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante, não ouve invasão de domicílio, porquanto o ingresso dos policiais na residência onde se encontrava o paciente não foi ilegal, haja vista que “a entrada se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, situação que justifica o ingresso, consoante disposição expressa do art. 5o, XI, da CF e deliberação da Suprema Corte no RE 603.616.” (id. Não há, de outro lado, pelo impetrante, qualquer discussão efetiva acerca da materialidade e autoria da infração penal. Outrossim, embora alegue ser o único responsável pelos cuidados de sua família, especialmente por ter uma filha de 02 anos de idade e sua esposa estar grávida, na hipótese, entendo que o paciente deixou de comprovar a imprescindibilidade aos cuidados e sustento da filha menor, a teor do disposto no art. 318, inciso VI, do CPP, para que houvesse possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Isso porque a “declaração de trabalho” colacionada aos autos pelo paciente, além de trazer informações vagas sobre o noticiado contrato de trabalho, por si só, não demonstra que o pai, ora paciente, é imprescindível aos cuidados da menor, visto que a criança, em princípio, está sob os cuidados da genitora. Precedente: (Acórdão 1752256, 07015516520238079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Consta, ainda, que o paciente possui condenação por porte ilegal de arma de fogo, necessitando, pois, que seja freada a escalada criminosa. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora